Tribunal: TJDFT
Processo: 0722894-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO ILIDIDA. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, do tipo colisão traseira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) eventual cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de juntada de gravação de câmara veicular existente no veículo do autor e pelo indeferimento de oitiva de testemunha, ao argumento de que a mesma não seria isenta; (ii) culpa concorrente de ambas as partes, em iguais proporções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 33 da Lei no 9099/1995, o juiz é o destinatário das provas, "podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias"; em se tratando de presunção relativa de culpa daquele que colide contra a traseira de veículo que segue à sua frente, é necessária prova idônea e cabal hábil a formar o convencimento do juiz em contrário; depoimento de informante, isolado e contrário à prova documental constante dos autos, configura prova protelatória, sendo adequado seu indeferimento; igualmente, não cabe compelir a contraparte a produzir prova que, eventualmente, possa ser contrária a seu interesse (CPC, art. 379, caput); cerceamento de defesa inexistente, preliminar rejeitada.
4. Culpa concorrente. Ante a inexistência de prova idônea a ratificar a versão apresentada pelo recorrente, prevalece sua culpa exclusiva em razão da colisão traseira, não havendo, portanto, que se falar em culpa concorrente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
ADVOGADO DATIVO. Tanto a parte autora/recorrente quanto a parte ré/recorrido foram patrocinadas por advogado dativo. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 que regulamenta a Lei Distrital no 7157/2022, fixam-se honorários advocatícios em favor do advogado dativo: i) da parte autora, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente da interposição de recurso inominado; ii) da parte ré, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente da interposição de contrarrazões ao recurso inominado.